Tribunal: CARF
Processo: 11831.007241/2002-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.007241/2002-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.861 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
ARTERIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RETIFICAÇÃO DA DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
MATERIAL E HIGIDEZ DO CRÉDITO COMPROVADOS POR MEIO DE
DILIGÊNCIA FISCAL. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DCOMP para admitir a origem
do direito creditório conforme apurado por meio de diligência fiscal, que
averiguou a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.
Inteligência da Súmula CARF no 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para o fim de reconhecer o erro de fato na informação da parcela componente
do direito creditório constante nas DCOMPs controladas nos processos 11831.0072411/2002-93
e 11610.0048131/2003-68, para que passe a ser considerada a indicação do valor de R$
333.752,76 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, homologando as
compensações declaradas, até o limite do valor ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.007241/2002-93
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.007241/2002-93

Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-000.906, a saber:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 628 a 641) interposto contra v. Acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (fls. 601 a 608)
que rejeitou os termos da Manifestação de Inconformidade (fls. 97 a 105) apresentada pela
Contribuinte, oferecida contra o r. Despacho Decisório (fls. 91 a 95), que denegou
integralmente as compensações estampadas nas DCOMPs transmitidas (fls. 02 a 03).
Em resumo, a contenda foi inaugurada com pleito de compensação de IRPJ e CSLL
dos 2o e 4o Trimestre de 2002 com retenção de IRRF sofrida sobre pagamento de Juros sobre
Capital Próprio (JCP) sofrida no 1a Trimestre do referido período.
Contudo, ao longo feito, a Recorrente esclarece queria cometido lapso no
preenchimento de suas DCOMPs, vez que tratar-se-ia de compensação de saldo negativo
formado por tal retenção de IRRF, a ser utilizada para quitar o IRPJ e a CSLL devidos nos
períodos posteriores. Também teria se equivocado no preenchimento da DIPJ 2003, sanando tal
erro por meio de retificação.
Por bem resumir o início da contenda, adota-se, a seguir, o objetivo relatório
empregado pela DRJ a quo:
Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade (fls. 82 a 90) em
face da não-homologação da Declaração de Compensação de fls. 01 e 02,
instruída com os documentos de fls. 03 a 24, e da Declaração de Compensação
de fls. 433 e 434, instruída com os documentos de fls. 435 a 453, no montante
atualizado, segundo a declarante, de R$355.162,23. A interessada aponta
como origem do crédito o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
Juros sobre Capital Próprio que teria sido retido pela fonte pagadora de CNPJ
04.187.295/0001-08 em 30/04/2002 no valor original de R$333.752,76.
2.
A autoridade administrativa em 10/12/2007, às fls. 76 a 80, não
homologou as compensações, declaradas respectivamente em 13/12/2002 e
09/04/2003, pelos seguintes motivos:
2.1.
não há previsão legal para compensar crédito de juros sobre capital
próprio com quaisquer outros débitos que não os de juros sobre capital
próprio do mesmo período do crédito e, no caso, os débitos, além de não se
tratarem de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio, se referem a períodos
diferentes do período do crédito;
2.2.
mesmo que se considere que o pedido se refere a saldo negativo de
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) referente ao ano-calendário 2002,
observa-se na linha 13 (IRRF) da ficha 12 A da Declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica exercício 2003 (DIPJ/2003) o valor de R$306.575,59,
composto inteiramente pelo IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio, e na
linha 18 que o Imposto de Renda a pagar está zerado (não existe saldo
negativo de IRPJ), o que demonstra que a contribuinte pretendeu utilizar o
mesmo crédito de imposto de renda, tanto para compensar outros tributos
constantes das Declarações de Compensação, quanto para compensar o
imposto devido apurado na DIPJ/2003.
3.
Cientificada em 11/12/2007 (fl. 81) do despacho decisório de fls. 76 a
80, a contribuinte irresignada apresentou, em 09/01/2008, a manifestação de
inconformidade de fls. 82 a 90, na qual alega em síntese que:
3.1.
ao final do exercício 2002 a requerente já acumulava um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$339.338,70 (linha 18 da ficha 12 A), conforme
comprova cópia da Declaração de Rendimentos referente ao ano-calendário
2001 (fl. 236), resultante do aproveitamento do IRRF retido no ano-calendário
2001 (R$590.501,12), constante da linha 13 da ficha 12 A da DIPJ/2002 (fl.
236) e do Livro Razão Analítico do período (fls. 263 a 271);
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.007241/2002-93

3.2.
constatando que o referido saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2001 (R$339.338,70) seria suficiente para compensar o IRPJ
devido no 1° trimestre de 2002 (que somava R$306.575,59, conforme constou
das linhas 1 e 3 da ficha 12 A da DIPJ/2003 — fl. 166), a requerente então
compensou estes valores, o que fez com que o IRRF (R$333.752,76) retido
sobre Juros sobre Capital Próprio recebido no 1° trimestre de 2002 resultasse
em um saldo negativo de IRPJ passível de compensação/restituição a partir do
segundo trimestre de 2002;
3.3.
apesar de atualmente o artigo 32 da Instrução Normativa doReceita
Federal (IN/SRF) no 600, de 28 de dezembro de 2005, esclarecer com detalhes
a forma de compensar o IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP), na
época em que foram apresentadas as Declarações de Compensação ora
questionadas, a norma que regulava os procedimentos para compensações de
tributos federais era a IN/SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, que nada
mencionava sobre como deveria ser preenchida a Declaração de
Compensação no caso de aproveitamento do IRRF relativo a JCP;
3.4.
por causa desta omissão da IN/SRF n° 210/2002, a requerente, ao
apresentar as Declarações de Compensação ora em discussão, mencionou que
estava aproveitando o IRRF sobre JCP, no intuito de indicar a origem dos
créditos compensados, os quais, na prática, eram relativos a saldo negativo de
IRPJ apurado em período anterior, não se podendo dizer que houve erro por
parte da declarante;
3.5.
o que a requerente pretendeu, de fato, foi compensar saldo negativo
de IRPJ gerado em razão do não aproveitamento, no fim do 1' trimestre IRRF
relativo ao JCP recebido em março de 2002 e, para tanto, apresentou as
Declarações de Compensação tendo marcado, no campo "3. CRÉDITO
UTILIZADO — Origem", um "x" no quadro relativo ao "IRRF — JUROS S/
CAPITAL PRÓPRIO", preenchendo a folha 6 do formulário da Declaração de
Compensação, tratando-se, quando muito, de mero erro formal, incapaz de
acarretar a não homologação da compensação, já que a legislação não era
expressa na época e o crédito efetivamente existe;
3.6.
ainda que se entenda que a requerente deveria ter utilizado o saldo
credor de IRRF relativo ao JCP recebido em março de 2002 (no valor de
R$333.752,76) para compensar o IRPJ devido no 1° trimestre de 2002, o fato é
que a requerente encerrou o ano de 2001 com saldo negativo de IRPJ no valor
de R$339.338,70, o que demonstra que a requerente era titular de um
crédito de IRPJ passível de compensação com os débitos objeto das
Declarações de Compensação ora questionadas;
3.7.
ao analisar a existência de saldo negativo de IRPJ, a fiscalização
cometeu o equívoco de se ater apenas ao valor declarado na ficha 12 A da
DIPJ 2003, não buscando examinar a existência de saldo negativo de IRPJ
constante da contabilidade, relativo a períodos de apuração anteriores;
3.8.
para demonstrar de forma inequívoca a origem do saldo negativo de
IRPJ que, ao final do ano-calendário 2001, somava 11$339.338,70, apresenta,
além de cópias da DIPJ/2003 (fls. 148 a 205), da DIPJ/2002 (fls. 224 a 261) e
do razão analítico de 2001 (fls. 263 a 271), cópias dos razões analíticos de
1999, 2000 e 2002 (fls. 273 a 289) e das DIPJs 2000 e 2001 (fls. 291 a 367);
3.9.
informa que apresentou DIPJ 2003 retificadora (cópia às fls. 369 a
427), para fazer constar na linha 13 da ficha 12 A, relativa ao 1' trimestre de
2002, o valor correto de IRRF, qual seja, R$336.588,30 (R$333.752,76
relativos ao IRRF sobre JCP e R$2.835,54 relativos a IRRF sobre aplicações
financeiras e prestação de serviços), pois, devido a um erro de preenchimento,
apenas o valor de R$306.575,59 foi preenchido como sendo o IRRF do
período;

Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.007241/2002-93

3.10.
é absolutamente pacífico na jurisprudência judicial e administrativa,
conforme ementas transcritas, que erro de declaração não tem o condão de
embasar a exigência de tributo.
4.
Em 09 de maio . de 2008 (fls. 458 e 459), a interessada apresentou
requerimento no qual solicita a substituição da Declaração de Compensação
de fl. 1 pela Declaração de Compensação Retificadora de fl. 460.
Ao seu turno, a 1a Turma da DRJ/SPO proferiu o v. Acórdão, ora recorrido, negando
provimento à defesa da Contribuinte, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/03/2002
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSTO
DEVIDO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. ANTECIPAÇÃO.
O IRRF sobre juros sobre capital próprio, no caso de beneficiária tributada
com base no lucro real, poderá ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários ou será considerado
antecipação do devido na declaração de rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
RETIFICAÇÃO.
PRAZO.
APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pela declarante
se estiver pendente de decisão administrativa à data de envio do documento
retificador.
Compensação não Homologada
Em face de tal revés, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, ora sob análise,
alegando, em suma, os mesmo argumentos de sua Manifestação de Inconformidade, reforçando
a existência do crédito em tela, tratando-se a celeuma em tela de mero erro, denunciando a
ausência de apreciação da documentação apresentada para demonstrar a formação e adequação
do saldo negativo formado.
Na sequência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e votar.

2.Em sessão de 15.10.2019, esta Turma Ordinária, por meio da Resolução no
1402-000.906, decidiu determinar a realização de diligência.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados pela
Resolução no 1402-000.906, razão pela qual dele conheço.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.007241/2002-93

6.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 628/641) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 601/608, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
97/105, manejada pela interessada contra o Despacho Decisório de e-fls. 91/95, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado e, conseguintemente, não homologou as compensações
declaradas nos processos nos 11831.0072411/2002-93 e 11610.0048131/2003-68.
7.Em resumo, constitui objeto dos autos a compensação de:
 CSLL, no valor de R$ 92.372,13, referente ao período de apuração de
29.06.2002, constante do processo n° 11831.007241/2002-93; e
 IRPJ, nos valores de R$ 241.380,63 e R$ 21.409,47, referente aos períodos
de apuração de 29.06.2002 e 31.12.2002, constantes do processo n°
11610.004813/2003-68.
8.Para maior clareza a respeito das razões que conduziram à não homologação das
compensações, os seguintes trechos do DD. de e-fls. 91/95 são suficientemente elucidativos:
O contribuinte acima identificado apresentou Declarações de Compensação nas quais
estão relacionados os seguintes débitos compensados: CSLL no valor de R$ 92.372,13,
referente ao período de apuração de 29/06/2002, constante do processo n° 11831.007241/2002-
93, bem como de IRPJ nos valores de R$ 241.380,63 e 21.409,47, referente aos períodos de
apuração de 29/06/2002 e 31/12/2002, constantes de Declaração de Compensação do processo
n° 11610.004813/2003-68, apensado ao processo anteriormente mencionado.
A origem do crédito utilizado é o IRRF - Juros sobre capital próprio, referente ao mês
de março de 2002 no valor de R$ 333.752,76.
(...)
Feitas as considerações acima conclui-se que as declarações de compensação
deveriam ser não homologadas, pois que não há previsão legal para compensar crédito de juros
sobre capital próprio com quaisquer outros débitos, que não os de juros sobre capital próprio do
mesmo período do crédito.
No entanto em homenagem ao princípio da verdade material passa-se a verificação da
eventual existência de crédito de saldo negativo que pudesse amparar as declarações de
compensação.
Na ficha 12 A, da DIPJ/2003, ano-calendário 2002 está consignado na linha 13 -
Imposto de Renda Retido na Fonte o valor de R$ 306.575,59, todavia na linha 18 - Imposto de
Renda a pagar está zerado, ou seja não existe saldo negativo de IRPJ. Verifica-se que o
imposto de renda retido na fonte constante da DIPJ é composto inteiramente pelo imposto. de
renda retido na fonte sobre juros de capital próprio.
Verifica-se, portanto, que o contribuinte pretendeu utilizar o mesmo crédito do 1R
fonte tanto para compensar outros tributos, constantes das declarações de compensação, quanto
para pagar o imposto devido apurado em sua DIPJ.
Considerando o exposto proponho a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
declaradas nos processos nos 11831.00724112002-93 e 11610.00481312003-68, por falta de
previsão legal para compensação do imposto de renda retido na fonte sobre juros de capital
próprio com outros débitos que não os de imposto de renda retido na fonte sobre juros de
capital próprio do mesmo período, e também pela inexistência de saldo negativo que pudesse
ampará-las.

9.Como bem identificou a Resolução no 1402-000.906, não houve, no decorrer do
desenvolvimento processual, qualquer demonstração de inexistência do crédito e apreciação da
documentação apresentada pela Recorrente para comprovação da existência de saldo negativo.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.007241/2002-93

Confira-se, a propósito, os sólidos alicerces coligidos pelo voto condutor de lavra do Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, cujos fundamentos são ora ratificados e adotados como razão de
decidir:
Como relatado, há muito nessa contenda, foi afastado debate sobre a possibilidade de
se compensar IRRF retido no 1a Trimestre de 2002 com o IRPJ e a CSLL devidos nos períodos
posteriores do mesmo ano-calendário.
Tal matéria já foi superada. Sequer a Recorrente, em qualquer uma de suas
defesas defendeu tal possibilidade.
O cerne da presente demanda é a existência de lapso da Contribuinte na forma como
procedeu e preencheu suas DCOMPs.
Um elemento desta contenta que chama a atenção deste Conselheiro é o fato de que,
em nenhum momento se negou a existência da retenção de IRRF sofrida pela Recorrente e,
tampouco, negou-se que tal recolhimento não teria formado crédito a compensar.
Os esforços decisórios desse feito voltarem a reiterar a impossibilidade da
compensação do IRRF retido com o IRPJ e a CSLL devidas nos 2o e 4o Trimestre de 2002,
deixando em segundo plano o aprofundamento investigatório da efetiva existência de lapso.
Ora, desde a Manifestação de Inconformidade a Contribuinte esclareceu que não
pretendeu promover manobra compensatória de IRRF, propriamente dito. Mas, sim, teria
apurado um saldo negativo de IRPJ em razão dessa retenção sofrida no 1o Trimestre de 2002 –
ocorrência bastante típica e ordinária, totalmente abarcada pelas normas que regem a
compensação de tributos federais.
Nessa esteira a Recorrente, visando precisamente demonstrar tal ocorrência, trouxe
aos autos cópias do Livro Razão Analítico de 1999, 2000 e 2001 e 2002, cópias das DIPJs
2000,2001, 2002 e 2003 e noticiou a retificação da DIPJ, para corrigir imprecisão (a menor) na
monta aproximada de R$ 30.000,00 em relação às retenções de IRRF sofridas em 2002 (frise-
se que tal equivoco, no máximo, poderia justificar um afastamento parcial da monta do
crédito).
Contudo, analisando o v. Acórdão recorrido, data máxima venia, nota-se que pouca
atenção - se não, nenhuma - foi data à documentação acostada, afastando-se a alegação da
existência de erro na informação da origem do crédito de maneira objetiva. Igualmente, não foi
explorada a possibilidade da existência de saldo negativo pelo contribuinte no ano-calendário
de 2001.
Posto isso, como inclusive consignado pelos I. Julgadores a quo, as normas
veiculadas na IN no 2010/2002 e na própria Lei no 9.249/95 não esclareciam a forma precisa de
restituição do IRRF e nem ilustravam as hipóteses de quando tal valor seria obrigatoriamente
empregado na formação de saldo negativo. Apenas a IN no 600/2005 trouxe o trâmite
detalhado dos procedimentos.
Tal fato e contexto legislativo histórico somam-se à jurisprudência pacífica dessa 1a
Seção deste E. CARF de que erros formais em declarações, lapsos procedimentais e equívocos
sobre a nomenclaturas técnicas e detalhes da formação do crédito não bastam para fundamentar
a rejeição das compensações pretendidas pelo contribuinte.
Repita-se: não foi demonstrado neste autos a inexistência do crédito, diante das
explicações trazidas pela Recorrente. Muito menos foi apreciada a documentação que
comprovaria a existência do saldo negativo.
Ora, uma vez presente documentação que exprime potencialidade e plausibilidade de
provar o direito alegado pela Parte interessada, não poderia ficar tal conjunto probante à
margem dos fundamentos que motivam a rejeição das compensações.
No entender desse Conselheiro, adotando a interpretação do art. 16 do Decreto no
70.235/72 contida no v. Acórdão no 9101.003.952, proferido na C. 1a Turma da CSRF deste E
CARF, publicado em 11/02/2019, é necessário para o devido deslinde e adequado provimento
jurisdicional nesse feito a realização de Diligência, para que seja devidamente analisadas as
provas acostadas
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.007241/2002-93

Diante do exposto, resolve-se pela necessidade de realização de diligência, remetendo-
se os autos à Unidade Local, para que, observando o Parecer COSIT no 02/2018, proceda:
1)
à analise e ao cotejo dos documentos acostados às fls. 07 a 89; fls. 163 a 475,
promovendo a verificação da formação de salto negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002,
relacionado ao recolhimento de IRRF na monta de R$ 333.752,76, em 30/04/2002, sobre
pagamento de Juros sobre Capital Próprio percebido pela Contribuinte.
2)
Mostrando-se que tais informações estampadas nas provas em questão dependem
de confirmação ou complementação, os sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser
consultados, da mesma forma que deverá ser a Contribuinte ou terceiros intimados à fornecer
informações, esclarecimentos e ou documentação adicional.
3)
a existência e o teor de Declarações (DIPJ e DCTF), originais e retificadoras,
deverá ser objeto de consulta e análise pela Autoridade Fiscal na determinação da existência do
saldo negativo alegado pela Recorrente no ano-calendário de 2002.
4)
Existindo monta de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002, deverá
ser esclarecido, de modo fundamentado, a sua compatibilidade e suficiência, ainda que parcial,
com o crédito pretendido pela Contribuinte para as compensações objeto deste Processo
Administrativo.
5)
Deverá ser elaborado Relatório fiscal, claro, fundamentado e conclusivo em
relação à procedência do crédito, justificando especificamente as motivações para seu
reconhecimento ou para a negativa da comprovação hábil.
Após a devida e necessária formulação e juntada de Relatório de Diligência, deverá
ser dado vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.

10.Com efeito, como bem asseverado pelo decisum, nem a Lei no 9.249, de 1995,
nem a Instrução Normativa no 210, de 2002 eram definitivamente esclarecedoras sobre a forma
precisa de restituição do IRRF incidente sobre o pagamento de JCP e nem ilustravam as
hipóteses de quando tal valor seria obrigatoriamente empregado na formação de saldo negativo,
o que somente veio a ser suprido com a edição das Instruções Normativas n° 360, de 2003, no
460, de 2004 e no 600, de 2005, posteriores às declarações de compensação em espeque.
11.Nesse contexto foi realizada a diligência determinada pela Resolução no 1402-
000.906, tendo a autoridade diligenciada apresentado as seguintes respostas aos quesitos
formulados (e-fls. 694/719):
RESPOSTAS AOS QUESITOS DA RESOLUÇÃO no. 1402-000.906.
25. Promover à análise e ao cotejo dos documentos acostados promovendo a
verificação da formação de Saldo Negativo de IRPJ do AC 2002, relacionado o recolhimento
de IRRF sobre JCP no montante de R$ 333.752,76, em 30/04/2002.
25.1. Resposta => Não foi constatada a ocorrência de Saldo Negativo IRPJ no final do
1o. Trimestre de 2002.
26. Mostrando-se que tais informações estampadas nas provas em questão dependem
de confirmação ou complementação, os sistemas da RFB deverão ser consultados, ou o
contribuinte ou terceiros deverão ser intimados.
26.1. Resposta => As provas foram confirmadas nos sistemas da RFB.
27. A existência e o teor de DIPJ e DCTF deverá ser objeto de consulta e análise pela
autoridade fiscal na determinação do Saldo Negativo do AC 2002.
27.1. Resposta => Os dados apresentados pela interessada foram confirmados nos
sistemas da RFB.
28. Existindo monta de Saldo Negativo de IRPJ do AC 2002, deverão ser esclarecidos,
de modo fundamentado, a sua compatibilidade e suficiência, ainda que parcial, com o crédito
pretendido pelo contribuinte no AC 2002.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.007241/2002-93

28.1. Resposta => Não se trata de Saldo Negativo do AC 2002. Como já visto não
existe Saldo Negativo nos trimestres de 2002. O crédito tem origem no AC 2001 e foi
suficiente para compensar o tributo informado (CSLL).
29. Deverá ser elaborado Relatório dando ciência ao interessado. 29.1. Resposta. Será
elaborado Relatório Fiscal com ciência à interessada.
30. Por todo o exposto, e considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
reconhecimento do direito creditório do valor registrado na DCOMP de folha 03, no montante
de R$ 333.752,76 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e
seis centavos) e a homologação informada da compensação até o limite do crédito deferido.

12.Portanto, patenteia-se a existência do direito creditório no importe de R$
333.752,76, a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, que deve ser
prestigiado, ainda que não se refira ao Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido em
30.04.2002 sob o código 5706 (Juros sobre o Capital Próprio), como a Recorrente fez constar das
Declarações de Compensação em análise, conforme noticiado às e-fls. 57:

13.Destarte, tendo em vista que o arcabouço legal vigente à época dos fatos não
oferecia indicativos procedimentais seguros sobre como o contribuinte deveria deduzir e
aparelhar pedidos de compensação baseados em IRRF sobre pagamento de JCP, cumpre ressaltar
que a possibilidade de comprovação de erro material, nessas circunstâncias, mesmo após a
prolação de despacho decisório, pacificou-se no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula
CARF no 168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

14.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
mero erro material no preenchimento das DCOMPs aqui tratadas, deve o mesmo ser levado em
consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e
certeza do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível
homologar as respectivas compensações.
DISPOSITIVO
15.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento ao Recurso
Voluntário para o fim de reconhecer o erro de fato na informação da parcela componente do
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.007241/2002-93

direito creditório constante nas DCOMPs controladas nos processos 11831.0072411/2002-93 e
11610.0048131/2003-68, para que passe a ser considerada a indicação do valor de R$
333.752,76 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, homologando as
compensações declaradas, até o limite do valor ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 770
DF CARF MF
Original